Tribunal: STF
Processo: HC 122936
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR ÍNFIMO DO BEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONTUMÁCIA DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Tipicidade penal: interpretação e adequação do fato concreto à norma abstrata e elementos concretos do caso. Além da correspondência formal, a tipicidade demandar análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se verificar a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Furto de onze barras de chocolate. Bem de valor ínfimo e restituído. Inexistência de dano ao estabelecimento comercial.



    3. Ordem concedida para o trancamento da ação penal.